Tribunal: CARF
Processo: 13884.909115/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.909115/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.455 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
REQUERENTE.
Tendo apresentado pedido de ressarcimento, cabe ao requerente apresentar
comprovação documental que dê suporte fático ao seu direito alegado. Na
falta de apresentação deste arcabouço documental, não há que se reconhecer
o direito.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS (SCC) DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
ALOCAÇÃO DE VALORES.
O CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos de alocação de
valores feitos automaticamente pelo Sistema de Controle de Créditos da
RFB, que devem ser questionados junto á autoridade competente pela
cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho Decisório
Eletrônico.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.909115/2009-51
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.455 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.909115/2009-51

Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 15-54.488,
exarado pela 12a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Em 21/09/2009, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 88 que deferiu
parcialmente o direito creditório e homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMPs até o limite do crédito reconhecido. O
valor
do
crédito
solicitado/utilizado
na
PER/DCOMP
no
36722.90033.111104.1.3.01-1449 foi de R$ 69.673,38 referente ao 3o
trimestre de 2004 da filial 0007, e o valor reconhecido foi de R$
2.180,47.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado:
principal – R$ 67.492,91, multa – R$ 13.498,58, juros – R$ 43.175,21.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise
do crédito e da compensação e saldo devedor constante do site da Receita
Federal, o deferimento parcial resultou da glosa de créditos decorrentes
de aquisições de fornecedores não cadastrados ou baixados no CNPJ ou
optantes pelo SIMPLES, da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento ao final do trimestre era inferior ao valor pleiteado e de que
houve utilização parcial do saldo credor passível de ressarcimento do
trimestre, no abatimento de débitos em períodos subseqüentes até a data
da apresentação da PER/DCOMP.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 03/04, na qual, em síntese, alega
que:
- o Despacho Decisório supracitado homologou parcialmente a
compensação declarada na PER/DCOMP no 36722.90033.111104.1.3.01-
1449 por ter constatado que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado e por ter ocorrido glosa de créditos
considerados ressarcíveis;
- foi constatado que a PER/DCOMP no 36722.90033.111104.1.3.01-1449
transmitida continha a informação de saldo credor do período anterior no
valor de R$ 92.419,37; no entanto este saldo deixou de ser considerado
nas verificações feitas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil;
- é importante reforçar que o valor declarado de R$ 92.419,37 como saldo
credor do período anterior está correto em relação ao preenchimento do
PER/DCOMP do período conforme doc. 2 (pág. 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18,
21, 24, 27 e 30) do PER/DCOMP; o que se nota é que o valor de R$
92.419,37 foi considerado somente para o cálculo do débito não sendo
considerado no crédito;
- com relação ao total das glosas no valor de R$ 23.215,88, foi constatado
que o crédito no valor de R$ 21.173,20 está correto, exceto o valor de R$
2.042,68, pois conforme cópia, na época as operações com as empresas
estavam registradas, (doc. 3) sendo que ocorreu um equivoco no
preenchimento da PER/DCOMP, pois os CNPJs eram válidos conforme
certidão de baixa (doc. 4);
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.455 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.909115/2009-51

- o valor de R$ 2.042,68 realmente se refere a créditos lançados de
empresas que na época estavam no SIMPLES, e algumas canceladas e
que a Requerente acabou se equivocando, sendo assim o valor
compensado até o limite de R$ 67.630,70 está correto e é legitimo, pois
as compras foram feitas de empresas idôneas na época demonstradas
através de cópia das Notas Fiscais (doc. 3);
- o valor compensado de R$ 69.673,38 esta correto uma vez que não
houve erro por parte da Requerente mas apenas uma falha no
procedimento, sendo o crédito legitimo, exceto o valor de R$ 2.042,68
referente as compensações indevidas.
Por fim, requer uma nova análise das declarações de compensação e que
seja deferida e homologada a compensação realizada.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
É incontroversa a matéria não especificamente contestada em
manifestação de inconformidade.
PER/DCOMP. CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA. CADASTRO
REGULAR.
A existência e regularidade do CNPJ informado no PER/DCOMP como
sendo relativa a pessoa jurídica produtora de bens cujas aquisições deram
origem a créditos escriturados autoriza o reconhecimento do direito
creditório invocado.
PER/DCOMP.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
Comprovado o equívoco no preenchimento do número do CNPJ do
estabelecimento que emitiu a nota fiscal com o destaque do IPI, deve-se
reverter a glosa efetuada.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO PERÍODO PARCIALMENTE ABSORVIDO POR
DÉBITOS DE PERÍODO SUBSEQUENTE.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido. Sendo o saldo credor do período do
ressarcimento parcialmente absorvido por débitos de trimestres
subseqüentes, glosa-se o valor utilizado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :

1. DOS FATOS
O presente processo versa sobre o PER/DCOMP n° 36722.90033.111104.1.3.01-
1449 apresentado pela ora Recorrente para compensar créditos de IPI
relacionados ao 3° trimestre de 2004 com débitos de tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.455 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.909115/2009-51

O despacho decisório proferido pelas dd. autoridades fiscais deferiu parcialmente
o crédito requisitado. Do valor total de R$ 69.673,38, foi reconhecido o valor de
R$ 2.180,47.
A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade contra referido
despacho decisório, a qual acabou sendo julgada parcialmente procedente pelas
dd. autoridades julgadoras de primeira instância. De acordo com a decisão ora
questionada, do valor total de crédito apurado de R$ 69.673,38. reconheceu-se
como saldo credor do período o valor de R$ 35.158,48.
No entanto, a despeito do reconhecimento dessa parcela do saldo credor apurado.
as respectivas compensações foram apenas parcialmente homologadas, sob o
argumento de que esse saldo credor já teria sido parcialmente consumido no
abatimento de débitos antes da apresentação do pedido de ressarcimento em
análise. Do valor reconhecido de R$ 30.158,48, apenas R$ 15.060,72 foi
aprovado para fins de compensação.
A Recorrente, contudo, não pode concordar com a conclusão alcançada pelas dd.
autoridades julgadoras, na medida em que faz jus ao saldo credor requisitado,
conforme se passa a demonstrar.
II. DAS RAZÕES DE RECURSO
Corno mencionado acima, a presente disputa está relacionada ao saldo credor de
I PI apurado pela Recorrente no 30 trimestre de 2004, no valor total de R$
69.673,38. A compensação apresentada não foi homologada, sob os argumentos
de que (i) o saldo credor inicial do períodó teria sido parcialmente glosado; (ii)
uma pequena parte do crédito não teria sido documentalmente comprovada e (iii)
esse saldo credor já teria sido consumido antes da apresentação do pedido de
ressarcimento ora analisado.
Pois bem. Com o objetivo de demonstrar que apurou e utilizou corretamente o
saldo credor de I PI relativo ao 3' trimestre de 2004, a Recorrente apresenta os
procedimentos que foram por ela adotados, bem como os que foram
considerados pelas dd. autoridades fiscais e julgadoras.
(...)
Em primeiro lugar, no que se refere ao saldo credor do período anterior, as dd.
autoridades alegaram que o valor a ser adotado seria R$ 34.991,80, na medida
em que é esse o valor que foi aceito reconhecido nos autos do processo
administrativo n° 13884.905076/2008-32.
No entanto, a Recorrente demonstrou naquele processo que o saldo credor
apurado para o 2° trimestre de 2004 corresponde, de fato, a R$ 92.419,37,
motivo pelo qual requer-se, desde já, que o presente processo seja analisado em
conjunto com o processo 13884.905076/2008-32 e demais processos correlatos,
tendo em vista a conexão direta entre esses processos, de forma que os valores
considerados pela Recorrente e apontados na planilha acima sejam validados.
O apensamento ora requerido tem como objetivo a prolação de decisões
coerentes, evitando eventual prejuízo da Recorrente com a cobrança indevida de
valores. Além disso, essas medidas também atendem o princípio da eficiência
aplicável aos processos administrativos, o que é favorável não só à Recorrente,
mas, também, à administração tributária.
(...)
Prosseguindo: com relação a urna pequena parte do crédito que não foi
reconhecida em virtude da suposta falta de documentação (R$ 152,14, relativo a
operação com suposta empresa optante pelo SIMPLES), as dd. autoridades
julgadoras alegaram que a Recorrente não teria apresentado qualquer argumento
ou documento para questionar a respectiva glosa.
A Recorrente não pode concordar com essa alegação, na medida em que está
claro que o crédito em referência está relacionado à operação efetuada pela
Recorrente com empresa não optante pelo SIMPLES, sendo que, inclusive, o IPI
incidente na operação foi devidamente destacado pela fornecedora, não havendo
o que se falar em registro incorreto de crédito.
(...)
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.455 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.909115/2009-51

Por fim, as dd. autoridades julgadoras alegam que a parcela do saldo credor
confirmada no valor de R$ 35.158,48 teria sido consumida antes mesmo da
apresentação da compensação tratada neste processo e, portanto, não haveria
qualquer saldo credor a ser reconhecido.
A Recorrente está certa de que, ao levar em consideração as razões apontadas
acima acerca do verdadeiro saldo inicial do 3° trimestre de 2004, bem como da
existência dos documentos que comprovam os créditos apurados durante o 3°
trimestre de 2004, concluir-se-á que a Recorrente não consumiu o saldo credor
desse período antes da apresentação dos PER/DCOMPs que deram origem a este
processo.
De qualquer forma, faz-se necessário outro esclarecimento que provavelmente
contribuiu para a conclusão dos dd. julgadores de que o saldo credor do período
em exame teria se exaurido antes mesmo da apresentação do PER/DCOMP ora
analisado: a existência de um equívoco formal cometido pela Recorrente no
preenchimento de outros PER/DCOMPs apresentados posteriormente.
Sim, pois, o saldo credor do 3° trimestre de 2004 acabou sendo informado em
PER/DCOMPs apresentados posteriormente pela Recorrente como "Outros
Débitos" ao invés de "Ressarcimento de Créditos.
É de se destacar que referido equívoco formal foi cometido pela Recorrente
durante certo período, sendo que as próprias dd. autoridades julgadoras já
reconheceram em outros processos que se trata de mero equívoco que não pode
influenciar os créditos e débitos efetivamente apurados.
(...)
Não há dúvidas, portanto, que o equívoco meramente formal acima mencionado
levou as dd. autoridades fiscais e julgadoras a concluírem que o saldo credor em
tela já teria sido utilizado para liquidar débitos apurados antes da apresentação do
PER/DOMP em exame.
A despeito de tal erro formal, a Recorrente está certa de que, uma vez que os
equívocos formais mencionados acima sejam reconhecidos, a escrita fiscal da
Recorrente será revista levando em consideração os créditos e débitos
verdadeiramente apurados e, nesse sentido, concluir-se-á que a Recorrente faz
jus à integralidade do crédito pleiteado.
(..)
Por fim, é importante destacar que, a despeito do equívoco formal cometido pela
Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e os documentos
apresentados nestes autos comprovam a existência do crédito e, portanto, devem
ser analisados com base no princípio da verdade material, segundo o qual é um
dever da Administração Pública investigar, com base na realidade dos fatos, a
existência dos elementos constitutivos da obrigação tributária ou, no pl.esente
caso, de um crédito fiscal.
Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui farta jurisprudência no
sentido de que o importante é a comprovação real dos créditos pleiteados.
(...)
III. DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto, requer-se, em primeiro lugar, a análise conjunta
deste processo com o processo administrativo n° 13884.905076/2008-32, bem
como dos demais processos a ele correlatos, tendo em vista a conexão direta
entre todos esses processos.
No mérito, requer-se o provimento do presente apelo para que seja reformada a
decisão de primeira instância, de forma que seja reconhecida a existência do
crédito de IPI relativo ao 3° trimestre de 2004 e, consequentemente, seja
homologada integralmente a compensação efetuada pela Recorrente.
Por fim, caso V. Sas. entendam necessário, requer-se a realização de diligência
com o objetivo de confirmar a existência do crédito ora pleiteado.

4.

É o relatório.

Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.455 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.909115/2009-51

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso preenche, em parte, os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo,
portanto conheço desta parte do recurso a seguir descrita.
GLOSA DE NOTAS FISCAIS SEM COMPROVAÇÃO
6.

A autoridade julgadora da DRJ manteve a glosa dos seguintes documentos fiscais :
GLOSAS DE CRÉDITO – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Constata-se nos detalhamentos da análise do crédito e da compensação e
saldo devedor constante do site da Receita Federal, na “Relação de Notas
Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por Entradas no Período”, que
foram glosados créditos no valor de R$ 1.890,54 decorrentes de
aquisições de fornecedores optantes pelo SIMPLES (motivo 7).
Também se verifica que foram glosados créditos relativos a
aquisições do fornecedor com CNPJ no 02.777.131/0002-96, no valor
de R$ 152,14, em virtude do motivo 4, ou seja, fornecedor na situação
de baixado no CNPJ.
A recorrente reconheceu o equívoco do creditamento nestes casos, no
total de R$ 2.042,68, embora, ao final de sua manifestação, requeira a
homologação das compensações declaradas.
De qualquer forma, a manifestante não contestou expressamente as
glosas.
Desse modo, a matéria é incontroversa. Assim dispõe o Decreto no
70.235, de 1972, arts. 17:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)”
O dispositivo acima reproduzido se aplica também às questões passíveis
de manifestação de inconformidade, vale dizer, ressarcimento e
compensação, institutos englobados na PER/DCOMP (Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, art. 74, § 11, introduzido pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, art. 17).
Mantidas as glosas, a questão não pode ser mais abordada em momento
processual posterior, notadamente no que concerne a recurso voluntário
eventualmente interposto contra o presente Acórdão.
7.

Por seu turno, a recorrente a este respeito alega :
Prosseguindo: com relação a urna pequena parte do crédito que não foi
reconhecida em virtude da suposta falta de documentação (R$ 152,14,
relativo a operação com suposta empresa optante pelo SIMPLES), as dd.
autoridades julgadoras alegaram que a Recorrente não teria apresentado
qualquer argumento ou documento para questionar a respectiva glosa.
A Recorrente não pode concordar com essa alegação, na medida em que
está claro que o crédito em referência está relacionado à operação
efetuada pela Recorrente com empresa não optante pelo SIMPLES, sendo
que, inclusive, o IPI incidente na operação foi devidamente destacado
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.455 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.909115/2009-51

pela fornecedora, não havendo o que se falar em registro incorreto de
crédito
8.

A autoridade julgadora da DRJ não apreciou a questão, e considerou a matéria não
impugnada, tornando a matéria preclusa.
9.

Realmente, em sede de manifestação de inconformidade verifica-se que está correta a
autoridade julgadora, pois a ora recorrente não contestou a matéria expressamente.
10.

Estando preclusa a matéria, não cabe á recorrente trazer em sede de recurso
voluntário.
11.

Assim, não conheço do recurso neste tópico.
A QUESTÃO DA APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR
11

O que se verifica nos presentes autos é, na realidade, uma divergência da recorrente
quanto ao procedimento de apuração dos créditos efetivado pelo sistema de registro eletrônico da
RFB, denominado Sistema de Controle de Créditos (SCC), ao processar os PER – Pedidos de
Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP – Declarações de Compensação a eles vinculados.
12.

Para exemplificarmos, extraímos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/RPO e do
recurso voluntário apresentado :
- ACÓRDÃO DRJ/RPO –
SALDO INICIAL DO TRIMESTRE
A interessada alega que o saldo credor do início do trimestre, no valor de
R$ 92.419,37 informado na PER/DCOMP, não foi considerado nas
verificações realizadas pelo fisco. Conforme se verifica nos
detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor
constante do site da Receita Federal, no Demonstrativo de Apuração do
Saldo Credor Ressarcível, a fiscalização adotou como saldo inicial do
trimestre o valor de R$ 10.682,68. Este valor é decorrente da análise do
crédito
do
2o
trimestre/2004,
PER/DCOMP
no
25312.82178.220704.1.3.01-9455, realizada pela Delegacia de origem no
processo administrativo no 13884.905076/2008-38. Entretanto, o referido
processo também está sendo julgado nesta mesma Sessão de Julgamento,
e o valor do saldo final do 2o trimestre/2004, que corresponde ao saldo
inicial do 3o trimestre, foi revisado para R$ 34.991,80, o qual passa a ser
adotado.
Quanto à alegação da manifestante de que na PER/DCOMP; o valor de
R$ 92.419,37 foi considerado somente para o cálculo do débito, não se
verifica na copia apresentada pela requerente (fls. 08/19) que o referido
valor tenha sido computado como débito.
(...)
UTILIZAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL EM PERÍODOS
SUBSEQUENTES
O indeferimento do pedido de ressarcimento e não homologação das
compensações é decorrente não somente da glosa dos créditos, mas
também em virtude do aproveitamento integral do crédito (art. 195 do
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.455 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.909115/2009-51

RIPI/2002), entre o encerramento do trimestre em referência e o período
de apuração anterior à data de transmissão da PER/DCOMP.
A verificação eletrônica da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte consiste no cálculo do saldo credor de IPI passível de
ressarcimento apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o
pedido. Outra verificação consiste em analisar se esse saldo se mantém na
escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP. Constatada a utilização integral ou parcial do saldo credor
existente no final do trimestre, glosa-se a diferença encontrada.
O fundamento para tal procedimento está baseado no sistema de apuração
e utilização dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 195,
do RIPI/2002:
(...)
Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e
utilizado para abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e,
por conseguinte, não pode ser ressarcido. Caso contrário, a contribuinte
deveria recolher aqueles débitos que foram compensados com referidos
créditos.
Conforme se verifica no site da Receita Federal – Demonstrativo de
Apuração Após o Período do Ressarcimento, parte do saldo credor
existente no final do trimestre em referência, e que foi objeto da presente
PER/DCOMP, havia sido consumida no abatimento de débitos e não
poderia ser incluída no pedido de ressarcimento. Abaixo, apresento o
demonstrativo ajustado, considerando o novo saldo credor ressarcível ao
final do trimestre de R$ 35.158,48, obtido após a reversão das glosas de
crédito.
(...)
Como se pode verificar, com a reversão de parte das glosas de créditos, o
saldo credor ao final do período foi parcialmente consumido no
abatimento de débitos até a data de apresentação da PER/DCOMP
(11/11/04), restando o direito creditório de R$ 15.060,72. Dessa forma, o
saldo credor ressarcível ao final do trimestre passou de R$ 2.180,47 para
R$ 15.060,72.
-RAZÕES DE RECURSO-
Corno mencionado acima, a presente disputa está relacionada ao saldo
credor de I PI apurado pela Recorrente no 30 trimestre de 2004, no valor
total de R$ 69.673,38. A compensação apresentada não foi homologada,
sob os argumentos de que (i) o saldo credor inicial do períodó teria sido
parcialmente glosado; (ii) uma pequena parte do crédito não teria sido
documentalmente comprovada e (iii) esse saldo credor já teria sido
consumido antes da apresentação do pedido de ressarcimento ora
analisado.
Pois bem. Com o objetivo de demonstrar que apurou e utilizou
corretamente o saldo credor de I PI relativo ao 3' trimestre de 2004, a
Recorrente apresenta os procedimentos que foram por ela adotados, bem
como os que foram considerados pelas dd. autoridades fiscais e
julgadoras.
(...)
Em primeiro lugar, no que se refere ao saldo credor do período anterior,
as dd. autoridades alegaram que o valor a ser adotado seria R$ 34.991,80,
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.455 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.909115/2009-51

na medida em que é esse o valor que foi aceito reconhecido nos autos do
processo administrativo n° 13884.905076/2008-32.
No entanto, a Recorrente demonstrou naquele processo que o saldo
credor apurado para o 2° trimestre de 2004 corresponde, de fato, a R$
92.419,37, motivo pelo qual requer-se, desde já, que o presente processo
seja analisado em conjunto com o processo 13884.905076/2008-32 e
demais processos correlatos, tendo em vista a conexão direta entre esses
processos, de forma que os valores considerados pela Recorrente e
apontados na planilha acima sejam validados.
O apensamento ora requerido tem como objetivo a prolação de decisões
coerentes, evitando eventual prejuízo da Recorrente com a cobrança
indevida de valores. Além disso, essas medidas também atendem o
princípio da eficiência aplicável aos processos administrativos, o que é
favorável não só à Recorrente, mas, também, à administração tributária.
(...)
Por fim, as dd. autoridades julgadoras alegam que a parcela do saldo
credor confirmada no valor de R$ 35.158,48 teria sido consumida antes
mesmo da apresentação da compensação tratada neste processo e,
portanto, não haveria qualquer saldo credor a ser reconhecido.
A Recorrente está certa de que, ao levar em consideração as razões
apontadas acima acerca do verdadeiro saldo inicial do 3° trimestre de
2004, bem como da existência dos documentos que comprovam os
créditos apurados durante o 3° trimestre de 2004, concluir-se-á que a
Recorrente não consumiu o saldo credor desse período antes da
apresentação dos PER/DCOMPs que deram origem a este processo.
(...)
De qualquer forma, faz-se necessário outro esclarecimento que
provavelmente contribuiu para a conclusão dos dd. julgadores de que o
saldo credor do período em exame teria se exaurido antes mesmo da
apresentação do PER/DCOMP ora analisado: a existência de um
equívoco formal cometido pela Recorrente no preenchimento de outros
PER/DCOMPs apresentados posteriormente.
Sim, pois, o saldo credor do 3° trimestre de 2004 acabou sendo
informado
em
PER/DCOMPs
apresentados
posteriormente
pela
Recorrente como "Outros Débitos" ao invés de "Ressarcimento de
Créditos.
É de se destacar que referido equívoco formal foi cometido pela
Recorrente durante certo período, sendo que as próprias dd. autoridades
julgadoras já reconheceram em outros processos que se trata de mero
equívoco que não pode influenciar os créditos e débitos efetivamente
apurados.
(...)
Não há dúvidas, portanto, que o equívoco meramente formal acima
mencionado levou as dd. autoridades fiscais e julgadoras a concluírem
que o saldo credor em tela já teria sido utilizado para liquidar débitos
apurados antes da apresentação do PER/DOMP em exame.
A despeito de tal erro formal, a Recorrente está certa de que, uma vez que
os equívocos formais mencionados acima sejam reconhecidos, a escrita
fiscal da Recorrente será revista levando em consideração os créditos e
débitos verdadeiramente apurados e, nesse sentido, concluir-se-á que a
Recorrente faz jus à integralidade do crédito pleiteado.
Por fim, é importante destacar que, a despeito do equívoco formal
cometido pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.455 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.909115/2009-51

os documentos apresentados nestes autos comprovam a existência do
crédito e, portanto, devem ser analisados com base no princípio da
verdade material, segundo o qual é um dever da Administração Pública
investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação tributária ou, no pl.esente caso, de um crédito
fiscal.
Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui farta
jurisprudência no sentido de que o importante é a comprovação real dos
créditos pleiteados.

13.

O que se constata, em síntese, é que a recorrente reconhece que preencheu de
forma equivocada o PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, o que teve como consequência a
assunção, pelo sistema de processamento eletrônico da RFB (responsável pela apuração do
crédito, homologação das compensações declaradas e apuração de eventual saldo credor) dos
valores apresentados neste PER e, portanto, o processamento eletrônico de tais informações.

14.

Assim o que se discute nos presentes autos é o procedimento efetivado pelo sistema
eletrônico da RFB, que terminou por homologar parcialmente algumas DCOMP, e não homologar
outras, tendo como resultado a cobrança de saldo devedor apurado ao final do processamento.

15.

Ao final o que se discute é a cobrança dos débitos não compensados.

16.

Este CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem ser questionados junto
á autoridade competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho
Decisório Eletrônico.

Conclusão
17.

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital